Tribunal: TJDFT
Processo: 0719458-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. CORUMBÁ IV. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTINUIDADE NAS OBRAS. INVIABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO LOTEAMENTO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. COBRANÇAS. DANO MORAL. CUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. INADIMPLÊNCIA RECÍPROCA. ART. 413, DO CC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.

2. A jurisprudência desta Turma Cível é pacífica no sentido de que nos contratos de promessa de compra e venda, a ocorrência de inadimplemento contratual não é, por si só, causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se meros dissabores ou contratempos, problemas próprios ocasionados no dia a dia, sem aptidão para atingir os direitos da personalidade da adquirente, salvo se comprovada violação neste sentido.

3. Na hipótese dos autos, ao que se percebe, o inadimplemento contratual da Incorporadora ré decorreu da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público para apurar as irregularidades do empreendimento, o qual, em princípio, se enquadraria como sendo um loteamento clandestino, comercializado em contrariedade às normas ambientais, sem estudo de impacto ambiental ou mesmo aprovação de órgãos competentes. 3.1 Logo, nesse aspecto, até que haja um pronunciamento judicial definitivo na Ação Civil Pública supracitada, não há como apreciar a pretensão indenizatória e imputar à Incorporadora eventual dano pelo atraso na entrega do empreendimento, tampouco obrigá-la a dar continuidade nas obras anunciadas contratualmente, por absoluta impossibilidade jurídica. 3.2 As cobranças realizadas pela Incorporadora ré, após o autor suspender os pagamentos das parcelas, inclusive com o alerta de possível retomada do imóvel, não excederam à normalidade, aos procedimentos corriqueiros utilizados para regularização contratual, não sendo tal situação apta a ensejar os danos morais pretendidos.

4.Segundo o Princípio da Causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais. No entanto, o Princípio da Causalidade não se contrapõe ao Princípio da Sucumbência, mas sim o mitiga em ocasiões nas quais a aplicação pura e simples deste causaria uma situação de injustiça, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4.1 Adequado o reconhecimento da sucumbência recíproca, ainda que não equivalente, considerando que dois dos pedidos autorais não foram acolhidos.

5. O artigo 476 do Código Civil contempla a teoria da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro.

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.